Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600471-71.2020.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
Órgão julgador: EMBARGANTE: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
11/05/2021
Número: 0600471-71.2020.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 13/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600471-71.2020.6.16.0111
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600471-71.2020.6.16.0111,
que julgou improcedente a representação ajuizada por Thiago Rafael Chamorra, Luiz Ademir dos
Santos e coligação "Telêmaco Borba de Cara Nova", em face de Marcio Artur de Matos e Rita Mara
de Araújo, com extinção do feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. (Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada por Thiago Rafael Chamorra,
Luiz Ademir dos Santos e coligação "Telêmaco Borba de Cara Nova", em face de Marcio Artur de
Matos e Rita Mara de Araújo, alegando, em síntese, prática de conduta vedada pelo atual prefeito,
mediante uso de propaganda institucional do Município em seu perfil pessoal no Facebook, com
uso indevido do trabalho publicitário realizado pela Administração Pública, ao repostar notícias
originalmente veiculadas no site oficial da Prefeitura, situação que causa desequilíbrio na disputa
eleitoral e violação ao art. 73, inciso VI, "b", da Lei n.º 9.504/1997, razão pela qual requereu liminar
para a retirada imediata das publicidades institucionais descritas, além de outra publicação que
caracterize propaganda institucional, sob pena de multa diária, com pedido final de procedência da
representação e condenação do representado ao pagamento de multa no valor máximo previsto no
art. 73, § 4º, da Lei n.º 9.504/1996, além da abstenção de produzir, reproduzir e veicular publicidades
similares, sob pena de reincidência da conduta ilícita e eventual reconhecimento da prática de
abuso do poder político, nos termos dos arts. 73, §§ 5º e 6º, e 74, da Lei n.º 9.504/1997, e do art. 22,
da Lei Complementar n.º 64/90. - incluído na cadeia gerador de Telêmaco Borba/PR - Eleição 2020.).
RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LUIZ ADEMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
THIAGO RAFAEL CHAMORRA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)

LUIZ ADEMIR DOS SANTOS (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA 55-PSD / 17-PSL / 40-
PSB (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
MARCIO ARTUR DE MATOS (RECORRIDO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33731
916
08/05/2021 07:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.652

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600471-71.2020.6.16.0111 –
Telêmaco Borba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 LUIZ ADEMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGANTE: THIAGO RAFAEL CHAMORRA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGANTE: LUIZ ADEMIR DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGANTE: TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA 55-PSD / 17-PSL / 40-PSB
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGADO: MARCIO ARTUR DE MATOS
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - OAB/PR0084117
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THIAGO CHAMORRA,
LUIZ DA GRAFIA E COLIGAÇÃO “TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA” contra o v.
acórdão nº 58.387 proferido por este Tribunal, que negou provimento ao recurso dos
embargantes, mantendo a sentença de primeiro grau que havia reconhecido que as
postagens questionadas nos autos não ultrapassaram os limites da manifestação
política regular (29279966).
Em suas razões recursais (ID 30360366), o Embargante alegou que há
contradição no julgado sob a alegação de que a decisão que negou provimento ao
recurso teria avaliado a existência de desequilíbrio no pleito no entanto a mera
existência de publicidade institucional no período vedado já teria o condão de configurar
a conduta vedada, não tendo que se falar em produção probatória para comprovar
eventual desequilíbrio. Aduz ainda que o acórdão teria sido contraditório ao reconhecer
que se trata de reprodução de publicidade divulgada pela Prefeitura questionando a não
demonstração de que esta foi promovida pela Administração Pública, pois foram
utilizadas matérias completas veiculadas na página oficial da Prefeitura, produzidas
com recursos públicos, portanto.
Por fim, requereu o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de
fazer constar expressamente que se averiguou o equilíbrio eleitoral, bem como
demonstrar o porquê da sua utilização, uma vez que se trata de exame de configuração
de conduta vedada por uso de publicidade institucional em período vedado. Ainda
requer que se faça constar expressamente se as publicações realizadas pelo
embargado utilizam-se de publicidade institucional custeada pelo executivo municipal.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
Os presentes embargos de declaração são
tempestivos e preenchem os demais requisitos legais de admissibilidade e devem ser
conhecidos.

No mérito, entendo que as alegações não prosperam.
Isso porque, em relação ao primeiro ponto de contradição alegado, não
passa de mera irresignação quanto ao resultado do julgamento, vejamos o ponto
supostamente contraditório:
À despeito de toda a argumentação desenvolvida pelo recorrente no sentido de
tentar demonstrar a ocorrência de desequilíbrio na disputa ferindo dessa forma a
paridade de armas necessária à democracia, não lhe assiste razão, eis que não se
vislumbra da prova dos autos elementos que configurem a suposta conduta vedada
praticada pelo então prefeito ante a ausência de desequilíbrio manifesto.

Ora, o argumento de desequilíbrio foi trazido aos autos pelo embargante,
como se percebe da frase “à despeito de toda a argumentação desenvolvida pelo
, o
recorrente no sentido de tentar demonstrar a ocorrência de desequilíbrio na disputa”
acórdão analisou objetivamente a ocorrência ou não de conduta vedada, veja-se:
Ao analisar as postagens impugnadas, nelas não se verifica a publicidade de
caráter institucional vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei das Eleições,
porquanto em nenhuma delas houve utilização de símbolos, brasões ou slogans do
Município, nos termos fixados no julgamento, por esta corte, do Recurso Eleitoral
nº0600035-61.2020.6.16.0031 (...)

Não ocorrendo assim qualquer contradição.
No tocante a segunda contradição apontada, também não se configura,
isso porque ficou bem delineado no acórdão que a publicidade foi produzida pela
Prefeitura, em período em que isso era permitido, e apenas reproduzida pelo
embargado em sua página pessoal, sendo essa reprodução às expensas do
embargado. Veja-se:
Da mesma forma, não restou demonstrado nos autos que a publicidade foi
promovida pela Administração Pública Municipal, com a utilização da máquina
estatal e de recursos públicos para realização das publicações que foram
veiculadas no perfil do recorrido, ou publicidade oficial disfarçada de pessoal. A
prova carreada aos autos demonstra apenas que o candidato reproduziu em sua
página pessoal postagens já divulgadas pela Prefeitura e de domínio público,
podendo inclusive terem sido utilizadas pelos seus adversários, caso assim o
quisessem, para traçar críticas à administração municipal. É natural do jogo político
que aquele que se encontram no poder ressaltem seus feitos, bem como que a
oposição faça as devidas críticas.
(...)
No presente caso concreto as postagens foram inicialmente publicadas no site da
Prefeitura Municipal muito antes do período eleitoral, sendo apenas reproduzidas na
página pessoal do candidato a fim de divulgar a sua atuação enquanto Prefeito,
promoção pessoal legítima e franqueada a qualquer candidato. A reprodução das
notícias, sem a utilização de símbolos e/ou brasão da Prefeitura não se reveste de
caráter institucional, mas apenas de promoção pessoal. Ainda, ressalte-se, essa

reprodução não gerou nenhuma espécie de custos aos cofres municipais e da
mesma forma que as postagens foram utilizadas pelo prefeito, candidato à
reeleição, para a sua promoção pessoal, poderiam ter sido utilizadas pelos seus
opositores para criticar a sua administração.

Afasto, portanto, também essa alegação de contradição pois trata-se
novamente de irresignação quanto ao mérito do julgado, pretendendo a sua
rediscussão, o que é incabível em sede de aclaratórios.
Assim, conclui-se que inexiste qualquer contradição no julgado como
alegado pelo Embargante, como se infere da leitura integral dos fundamentos da
decisão embargada, prestando-se os presentes embargos tão somente à rediscussão
da decisão e, portanto, não merecem acolhimento.
Por fim, deixo de analisar o prequestionamento em razão do contido no art.
1.025 do CPC .
[1]

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
THIAGO CHAMORRA, LUIZ DA GRAFIA E COLIGAÇÃO “TELÊMACO BORBA DE
CARA NOVA” e, no mérito,
ante a inexistência de contradição no julgado
REJEITO-OS
embargado.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] “Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600471-71.2020.6.16.0111 -
Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - EMBARGANTES: ELEICAO
2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO, ELEICAO 2020 LUIZ ADEMIR DOS SANTOS
VICE-PREFEITO, THIAGO RAFAEL CHAMORRA, LUIZ ADEMIR DOS SANTOS, TELÊMACO
BORBA DE CARA NOVA 55-PSD / 17-PSL / 40-PSB - Advogados dos(a) EMBARGANTES: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632,
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617 - EMBARGADO: MARCIO ARTUR DE MATOS - Advogados
do(a) RECORRIDO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR0084117, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.05.2021.